Tribunal: TJMT
Processo: 0008520-14.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
CECI ROSANA MORI SCHAURICH

Número do Protocolo: 178800/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENTE MUNICIPAL – DANOS EM EDIFICAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZARINDEVIDA – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIAS COMO FATO NOTÓRIO – NÃO RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.
É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
In casu, em que pese seja louvável que a Apelada mantenha uma elevada quantidade de árvores em seu terreno, uma vez que tal atitude auxilia na reversão dos impactos ambientais já causados pelo homem na natureza, as referidas árvores é que estão comprovadamente a comprometer a sua edificação, devendo ela mesma arcar com as reformas necessárias na construção, não sendo lícito utilizar-se do comando judicial para impingir ao Município arcar com estes custos, já que o ente público, definitivamente, não deu causa aos danos.
Desse modo, sendo que o próprio comportamento da parte é que lhe causou o dano, a responsabilidade civil do município deve ser afastada em decorrência da teoria do Venire Contra Factum Proprium que consiste na vedação do comportamento contraditório.
Neste espeque não há nexo causal entre o fato e uma ação ou omissão da Administração. A culpa pelo evento está toda carreada à própria Apelada, no sentido de que em nada a Administração colaborou para o acontecimento, o que torna indevida tanto a obrigação de reparar o muro quanto o pleito indenizatório.
De outra banda, não se pode considerar a má conservação das vias do município como um “fato notório” (Artigo 374, I do CPC) causador do dano, como tenta fazer crer a Apelada.
Que os fatos notórios não necessitam de provas é sabido, determinação do artigo 374, I, do CPC. Porém, necessário perquirir se são suficientes para alicerçar o julgamento de uma controvérsia.
In casu, não só o próprio fato narrado pela Apelada não é notório per si, como as provas colacionadas aos autos, o torna controverso.
Portanto, a notoriedade de um fato, ainda que possa ser argumento que alicerce uma decisão, não deve ser reconhecida, quando nos próprios autos há elementos capazes de infirmar a convicção do julgador.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
CECI ROSANA MORI SCHAURICH

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca daquele município, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 8520-14.2010.811.0002, Código: 248892, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em assistência a Ceci Rosana Mori Schaurich, que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o Apelante repare os danos causados no muro de propriedade da parte Requerente, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil (fls. 108/108).
Na origem, a Apelada propôs a presente ação, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT alegando, em síntese, que a estrutura do muro de sua residência ficou abalada pelas condições da via pública “Mayza Matarazzo”, sendo que em 13/08/2009 fez uma reclamação junto ao Requerido, reiterando em 23/11/2009, tendo em vista que o seu muro estava caindo, contudo, não obteve êxito.
Desse modo, ingressou em juízo com o fito de compelir o Município de Várzea Grande/MT realização da manutenção na via pública e reparos nos danos causados no seu muro, além da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Sobreveio a decisão de mérito, que como citado supra, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando que o Apelante repare os danos causados no muro de propriedade da parte ora Apelada.
Em suas razões, o Município de Várzea Grande alega que em vistoria realizada no local, pelos engenheiros da Secretaria de Infraestrutura do Município, da qual foi confeccionado um relatório de visita técnica, conforme se depreende do Processo Administrativo CI 757/2010- SINFRA (fls. 55/62), restou comprovado que os problemas no muro decorreu da ação do plantio de árvores com raízes superficiais muito próximas a parede, fazendo com que estas atuem sobre o mesmo provocando rachaduras e fissuras.
Sustenta que as árvores estão dentro e fora do imóvel, e foram plantadas pela própria Apelada.
Acrescenta que o terreno encontra-se sujo e mal conservado, fato esse que levou a Secretaria de Serviços Públicos e Saneamento a notificar a Apelada/Autora a realizar a limpeza do imóvel sob pena de multa civil, em função da contrariedade ao Código de Postura Municipal.
Assevera que o nexo de causalidade foi afastado por se tratar de culpa exclusiva da Apelada, de forma que não há negligência da municipalidade e consequentemente não há dever de indenizar.
Com essas considerações, requer a reforma da sentença para jugar totalmente improcedentes os pedidos elencados na inicial (fls. 114/119).
Por sua vez, Ceci Rosana Mori Schaurich apresentou contrarrazões alegando que a omissão do Município de Várzea Grande/MT quanto a conservação da via pública é notória, uma vez que vários pontos da cidade estão esburacados dificultando o tráfego de pessoas e até mesmo causando acidentes, devendo assim responder por todos os danos eventuais que vierem a ocorrer devido a falta de conservação das ruas.
Assim, requer o desprovimento ao recurso de apelação e manutenção da sentença ora guerreada (fls. 122/123).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca daquele município, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 8520-14.2010.811.0002, Código: 248892, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em assistência a Ceci Rosana Mori Schaurich, que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o Apelante repare os danos causados no muro de propriedade da parte Requerente, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil (fls. 108/108).
Revela o fato jurídico-processual que a Apelada propôs a presente ação, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT alegando, em síntese, que a estrutura do muro de sua residência ficou abalada pelas condições da via pública “Mayza Matarazzo”, sendo que em 13/08/2009 fez uma reclamação junto ao Requerido, reiterando em 23/11/2009, tendo em vista que o seu muro estava caindo, contudo, não obteve êxito.
Assim, ingressou em juízo com o fito de compelir o Município de Várzea Grande/MT realização da manutenção na via pública e reparos nos danos causados no seu muro, além da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Sobreveio a decisão de mérito, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando que o Apelante repare os danos causados no muro de propriedade da parte ora Apelada.
Lado outro, o Município de Várzea Grande alega que em vistoria realizada no local, pelos engenheiros da Secretaria de Infraestrutura do Município, da qual foi confeccionado um relatório de visita técnica, conforme se depreende do Processo Administrativo CI 757/2010- SINFRA (fls. 55/62), restou comprovado que os problemas no muro da Apelada decorrem da ação do plantio de árvores com raízes superficiais muito próximas a parede, fazendo com que estas atuem sobre o mesmo provocando rachaduras e fissuras.
Afirma inclusive que as árvores estão dentro e fora do imóvel, e foram plantadas pela própria Apelada.
Acrescenta ainda que o terreno encontra-se sujo e mal conservado, fato esse que levou a Secretaria de Serviços Públicos e Saneamento a notificar a Apelada/Autora a realizar a limpeza do imóvel sob a pena de aplicar-lhe multa civil, em função da contrariedade ao Código de Postura Municipal.
Desse modo, conclui que o nexo de causalidade foi afastado por se tratar de culpa exclusiva da Apelada, de forma que não há negligência da municipalidade e consequentemente não há dever de indenizar.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, verifica-se que em verdade, houve o rompimento do nexo causal, perpetrado pela própria Autora, em decorrência das condições do seu terreno conforme elucidado pelo Relatório de Visita Técnica e as fotografias acostadas às fls. 56/60, veja-se:
(...)
2. Percorremos em companhia do engenheiro Domingos Luiz Mallet e do Sr. Belmiro José de Sousa da Fiscalização de Postura toda a extensão do muro em questão localizado na Rua Orlando Silva (asfaltada e sem calçada) Rua Amália Campos (asfaltada e sem calçada) e Rua Mariza Matarazzo (sem asfalto e sem calçada) e constatamos que não há nenhum problema nas ruas citadas que pudessem ocasionar algum transtorno para a requerente em questão. Há folhas na rua provenientes da grande quantidade de árvores plantadas no citado endereço em questão.
3. Não observamos nenhum dano grave no muro que cerca a propriedade em questão. O muro foi bem construído em um local mais alto que as ruas que o circulam e isso o protege da ação da água durante o período chuvoso, principalmente na Rua Mariza Matarazzo que não possui asfalto, porém está em condições normais de uso pela população.
4. “Algumas fissuras e trincas existentes no muro são provenientes da ação do plantio das árvores com raízes superficiais muito próximas ao muro fazendo com que elas atuem sobre o mesmo, de modo lento, porém devastador”.
Em que pese seja louvável que a Apelada mantenha uma elevada quantidade de árvores em seu terreno, uma vez que tal atitude auxilia na reversão dos impactos ambientais já causados pelo homem na natureza, as referidas árvores é que estão comprovadamente a comprometer a sua edificação, devendo ela mesma arcar com as reformas necessárias em sua construção, não sendo lícito utilizar-se do comando judicial para impingir ao Município arcar com estes custos, já que o ente público, definitivamente, não deu causa aos danos.
Desse modo, sendo que o próprio comportamento da parte é que lhe causou o dano, a responsabilidade civil do município deve ser afastada em decorrência da teoria do Venire Contra Factum Proprium que consiste na vedação do comportamento contraditório.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESNECESSIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS À ÉPOCA – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DISCORDÂNCIA POSTERIOR AOS CALCULOS APRESENTADOS – INCOMPATIBILIDADE COM A APROVAÇÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO LÓGICA – OCORRÊNCIA – TÉCNICA DE JULGAMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO - MEMBRO APTO A PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PREVISÃO REGIMENTAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
A teoria do venire contra factum proprium consiste na vedação do comportamento contraditório das partes que viola a boa-fé objetiva, em respeito ao princípio da lealdade processual.
Ocorre a preclusão lógica quando a parte manifesta expressamente a sua concordância com os cálculos apresentados em liquidação e deixa de apresentar recurso pertinente contra a decisão que os homologa.
Assim, nesta instância, não há falar em intimação do Estado de Mato Grosso dos atos processuais posteriores à interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público, especialmente porque o ente estatal não trouxe qualquer justificativa plausível capaz de legitimar a sua participação.
Não há que se falar em impedimento da Corregedora-Geral de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação no 130228/2015, pois quando da convocação para compor o julgamento do apelo, na forma do artigo 942 do NCPC, ainda não havia sido eleita para o cargo correcional, nos termos da regra prevista no art. 23-A do RITJMT.
Ausente omissão, obscuridade, contradição e erro material no acórdão objurgado, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, pois não se presta a rediscussão da matéria de mérito já assaz debatida e julgada.
Embargos rejeitados. (N.U 0074351-68.2017.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018).
Neste espeque não há nexo causal entre o fato e uma ação ou omissão da Administração. A culpa pelo evento está toda carreada à própria Apelada, no sentido de que em nada a Administração colaborou para o acontecimento, o que torna indevida tanto a obrigação de reparar o muro quanto o pleito indenizatório.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DANO MORAL E DISCRIMINAÇÃO RACIAL - INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.
Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório.
(N.U 0004635-89.2010.8.11.0002, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – EXAME DE COLONOSCOPIA –– REALIZAÇÃO ERRÔNEA DA TÉCNICA ANESTÉSICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.
Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso (desconforto) e a conduta do agente público (imperícia na aplicação da anestesia/sedação), necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
(N.U 0002541-97.2012.8.11.0003, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).
De outra banda, não se pode considerar a má conservação das vias do município como um “fato notório” (Artigo 374, I do CPC) causador do dano, como tenta fazer crer a Apelada em suas contrarrazões às fls. 122/123, transcreve-se seguimento:
“(...) a omissão do Município de Várzea Grande/MT quanto a conservação da via pública é notória, uma vez que vários pontos da cidade estão esburacados dificultando o tráfego de pessoas e até mesmo causando acidentes, devendo assim responder por todos os danos eventuais que vierem a ocorrer devido a falta de conservação das ruas”.
Que os fatos notórios não necessitam de provas é sabido, determinação do artigo 374, I, do CPC. Porém, necessário perquirir se são suficientes para alicerçar o julgamento de uma controvérsia.
Assevera Ernane Fidélis dos Santos, que os “fatos notórios não são os de exclusivo conhecimento do julgador, mas os que caem no domínio público, de forma tal que o juiz se torne deles também sabedor, como qualquer pessoa do povo” (50 “Manual de Direito Processual Civil”, Vol 1, Saraiva/1998, p. 417).
Neste tirocínio, nota-se que escopo precípuo do instituto prova é o convencimento de quem se encontra investido de poderes (competência e capacidade), de que o que se afirma, (ou aquilo que é resistido na impugnação) é verdade.
Sendo o fim precípuo a realização da justiça na solução de um conflito entre alguém que almeja proteção jurisdicional, e quem contesta a pretensão deduzida.
E, para consecução dessa finalidade e objetividade, temos como destinatário da prova e verdade jurídica a pessoa do julgador, a quem incumbe à análise para expor sua convicção motivada.
Entretanto, como a natureza da relação jurídico-processual exige a presente da tríade subjetiva (autor, juiz e réu), aos litigantes incumbem parte importantíssima no processo probatório, até como algo inevitável, como manifestou Carnelutti, onde “das provas tem normalmente necessidade o juiz, porém podem ter necessidade também as partes” (Francesco Carnelutti, “A Prova Civil”, tradução Lisa Pary Scarpa, Bookseller/2002, p. 250).
Ainda na doutrina temos a posição de Liebman, para quem “Somos a considerar notório aqueles fatos que são conhecidos de uma generalidade de pessoas de média cultura no tempo e no lugar da decisão, de tal maneira que não possa ter alguma dúvida na existência do modo de ser” (“Manuale di diritto Processuale Civile”, v.2, Giuffré Editore/1984, p. 82/83).
In casu, não só o próprio fato narrado pela Apelada não é notório per si, como o Relatório de Visita Técnica acostado às fls. 56/60, o torna controverso, visto que menciona que as ruas no entorno do imóvel são “asfaltadas e sem calçada” e que a única rua que não possui asfalto, qual seja, a Rua Mariza Matarazzo “está em condições normais de uso pela população”.
Portanto, a notoriedade de um fato, ainda que possa ser argumento que alicerce uma decisão, não deve ser reconhecida, quando nos próprios autos há elementos capazes de infirmar a convicção do julgador.
Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para anular a decisão guerreada e julgo improcedentes os pedidos da inicial.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR